Tribunal: TJSP
Processo: 1065917-03.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Bloqueio de conta em plataforma de vendas por possível violação aos termos de uso. Sentença de improcedência. Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE. Exercício regular do direito por parte da plataforma. Termos de Uso e Bloqueio. Usuário, ao aderir à plataforma de vendas, anui às políticas de comunidade. Identificada possível conduta irregular, justifica-se

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Bloqueio de conta em plataforma de vendas por possível violação aos termos de uso. Sentença de improcedência. Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE. Exercício regular do direito por parte da plataforma. Termos de Uso e Bloqueio. Usuário, ao aderir à plataforma de vendas, anui às políticas de comunidade. Identificada possível conduta irregular, justifica-se a desativação da conta. Não demonstrada conduta arbitrária ou abusiva do provedor. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.